Tribunal: STJ
Processo: 1007473-86.2022.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038183 - SP(2025/0338552-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELEU DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA SILVA OLIVIO
ADVOGADO
: FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA BRAGA - SP324282
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do
STJ.
6. A mera alegação genérica de possibilidade de revaloração
das provas ou da qualificação jurídica dos fatos não é suficiente
para superar o óbice da Súmula 7/STJ.
7. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige
demonstração clara e objetiva de que o exame da tese recursal
prescinde do reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a
simples invocação genérica de revaloração da prova ou de
qualificação jurídica diversa dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fcb1602-7507-486f-a158-ffcfc1fbe135

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fcb1602-7507-486f-a158-ffcfc1fbe135

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038183 - SP(2025/0338552-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELEU DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA SILVA OLIVIO
ADVOGADO
: FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA BRAGA - SP324282
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do
STJ.
6. A mera alegação genérica de possibilidade de revaloração
das provas ou da qualificação jurídica dos fatos não é suficiente
para superar o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55838779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:09
Código de Controle do Documento: 70a5364e-0ead-4234-bd01-813236007457

7. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige
demonstração clara e objetiva de que o exame da tese recursal
prescinde do reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a
simples invocação genérica de revaloração da prova ou de
qualificação jurídica diversa dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial interposto, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ. (e-STJ fls.
)
381/392
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento. (e-STJ fls.
)
396/398
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou. (e-STJ fl. 403)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Conforme relatado, a decisão agravada não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante limita-se a tecer
argumentações genéricas, afirmando, tão somente, que "[é] pacífico o entendimento
deste STJ de que a qualificação jurídica de fatos incontroversos não atrai o óbice da
Súmula 7". (e-STJ fl.398)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma clara
7/STJ
e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação genérica de
possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação jurídica dos fatos. Nesse
sentido:
Documento eletrônico VDA55838779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:09
Código de Controle do Documento: 70a5364e-0ead-4234-bd01-813236007457

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte
7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.

Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E
"C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas, devendo a parte expor a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.173.404/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.
Documento eletrônico VDA55838779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:09
Código de Controle do Documento: 70a5364e-0ead-4234-bd01-813236007457

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:09
Código de Controle do Documento: 70a5364e-0ead-4234-bd01-813236007457

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.183 / SP
Número Registro: 2025/0338552-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074738620228260248 10079597620198260248
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA SILVA OLIVIO
ADVOGADO : FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA BRAGA - SP324282
AGRAVANTE : MARIA ANGELEU DA SILVA
ADVOGADO : ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA SILVA OLIVIO
ADVOGADO : FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA BRAGA - SP324282
AGRAVADO
: MARIA ANGELEU DA SILVA
ADVOGADO : ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANGELEU DA SILVA
ADVOGADO : ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
Documento eletrônico VDA56082711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:32
Código de Controle do Documento: 3c92137c-30fe-4dff-b121-e8de5dd9cf4c

AGRAVADO
: ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA SILVA OLIVIO
ADVOGADO : FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA BRAGA - SP324282
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:32
Código de Controle do Documento: 3c92137c-30fe-4dff-b121-e8de5dd9cf4c